Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE CUSTAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. O benefício de gratuidade de justiça deferido na execução se estende aos embargos, salvo revogação expressa.

2. A gratuidade de justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. O pagamento de custas finais pelo beneficiário da gratuidade da justiça não constitui ato incompatível com o benefício se este for concedido quanto à verba honorária, mas não quanto às custas.

4. Apelação desprovida.